Tribunal: TJDFT
Processo: 0713205-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer e em indenização por danos morais, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Recurso do réu visa à reforma da sentença apenas em relação ao valor fixado a título de danos morais.
2 – Responsabilidade Civil. Dano moral. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1912563/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO). O autor teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes, no dia 24/06/2022, em razão de suposta dívida no valor de R$ 1.596,99. Conforme exposto na sentença, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude das cobranças. Não há documento que comprove a regularidade da cobrança ou confirme as alegações do requerido de que a parcela inscrita se refere a parcela diversa, embora exista comprovante de pagamento do autor com valor e data coincidente com àquele inscrito em cadastro de inadimplentes (ID 44173813 - PÁG 4). Os documentos de ID 44173813 comprovam a inscrição indevida. Cabível, portanto, indenização a título de danos morais.
3 – Danos morais. O valor da indenização, fixado na origem, não se mostra exagerado e atende com adequação a finalidade compensatória da condenação.
4 – Juros. Correção monetária. Na forma da Súmula 362 do STJ, nas condenações em indenização por danos morais, a correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Os juros de mora devem fluir desde a citação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
M